Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-85.2018.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003230-85.2018.8.11.0045

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 311.397.928-57 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 311.397.928-57 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO E DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA
– ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO – DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE - RECURSO DO REQUERIDO – NÃO PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE – PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Ainda que as alegações do requerido, ora segundo apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
Da análise de todo o processado, restou claramente evidenciado o ato ilícito praticado pelo requerido, ora segundo apelante, haja vista que sequer demonstrou qualquer inadimplência do requerente, ora apelado.

3.
Tanto é assim que, em sua contestação (id. 153472185 – págs. 1 a 13), o requerido, ora segundo apelante, não nega que a cobrança efetuada, resultando na inserção do nome do requerente, ora apelado, em cadastro de proteção ao crédito, era indevida, mas, somente defende que a questão fora resolvida administrativamente.

4.
Por oportuno, insta consignar que a tese de que a questão tenha sido resolvida administrativamente não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório.

5.
Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora segundo apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.

Ainda, não há que se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome do requerente, ora apelado, no cadastro de órgão de proteção ao crédito, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

7.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

8.
Levando em consideração as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do requerido, ora segundo apelante e, em especial, os transtornos vivenciados pelo requerente, ora apelado, com a inserção dos seus dados junto à órgão de proteção ao crédito, não há que se falar em redução do
quantum
fixado pela Juíza sentenciante, mas, sim, na sua majoração.

9.
Também, assiste razão ao requerente, ora primeiro apelante, para que o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais seja majorado, eis que, o percentual de 10% (dez por cento) fixado sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), resultando, aproximadamente, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), além de não remunerar adequadamente os trabalhos desenvolvidos pelo advogado do requerente, ora primeiro apelante, está abaixo do que normalmente é fixado em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS
e o segundo por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1003230-85.2018.8.11.0045, ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar inexistente o débito discutido nos autos;

ii) determinar o cancelamento definitivo da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito;

iii) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, ambos a partir desta data;

iv) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida (id. 14569724); e

v) condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 153472228 – págs. 1 a 12), o requerente, ora primeiro apelante, aduz que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, uma vez que a quantia fixada, além de não atender o caráter punitivo/pedagógico da medida, também não compensa os danos por ele sofridos.

Subsidiariamente, defende que:

i) o termo inicial dos juros de mora é a partir da citação; e

ii) que os honorários advocatícios devem ser majorados.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Embora intimado, o requerido, ora apelado, deixou transcorrer o prazo para apresentar suas contrarrazões (id. 153472249).

Já em suas razões recursais (id. 153472231 – págs. 1 a 11), o requerido, ora segundo apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o requerente, ora apelado, não comprovou o fato constitutivo do seu direito.

Salienta que, constatada a ocorrência de uma inconsistência no boleto de pagamento, resolveu a questão administrativamente.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pelo requerente, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 153472236 – págs. 1 a 14), o requerente, ora apelado, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que o requerido, ora segundo apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerente, ora apelado, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que o requerido, ora segundo apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão ao requerente, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações do requerido, ora segundo apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o recurso do requerido, ora segundo apelante, uma vez que eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pelo requerente, ora primeiro apelante.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1003230-85.2018.8.11.0045, ajuizada por ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., agiu ou não acertadamente.

Em suas razões recursais, o requerido, ora segundo apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o requerente, ora apelado, não comprovou o fato constitutivo do seu direito.

Salienta que, constatada a ocorrência de uma inconsistência no boleto de pagamento, resolveu a questão administrativamente.

Não assiste razão ao requerido, ora segundo apelante.

Isso porque, da análise de todo o processado, restou claramente evidenciado o ato ilícito praticado pelo requerido, ora segundo apelante, haja vista que sequer demonstrou qualquer inadimplência do requerente, ora apelado.

Tanto é assim que, em sua contestação (id. 153472185 – págs. 1 a 13), o requerido, ora segundo apelante, não nega que a cobrança efetuada, resultando na inserção do nome do requerente, ora apelado, em cadastro de proteção ao crédito, era indevida, mas, somente defende que a questão fora resolvida administrativamente.

Por oportuno, insta consignar que a tese de que a questão tenha sido resolvida administrativamente não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório.

Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora segundo apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora segundo apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida e inserir o nome do requerente, ora apelado, no cadastro de proteção ao crédito, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, não há que se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome do requerente, ora apelado, no cadastro de órgão de proteção ao crédito, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse passo, levando em consideração as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do requerido, ora segundo apelante e, em especial, os transtornos vivenciados pelo requerente, ora apelado, com a inserção dos seus dados junto à órgão de proteção ao crédito, não há que se falar em redução do
quantum
fixado pela Juíza sentenciante, mas, sim, na sua majoração.

Logo, nesse ponto, assiste parcial razão ao requerente, ora primeiro apelante, para que o valor fixado, a título de indenização por danos morais, na sentença recorrida seja majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, em casos semelhantes, é fixado por esta Quarta Câmara Cível.

Ainda, merece reforma a sentença recorrida quanto ao termo inicial dos juros de mora a serem acrescidos ao valor da condenação da indenização por danos morais, uma vez que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial, conforme o teor da Súmula de n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, é do evento danoso, que, no caso, é da data da inscrição indevida.

A propósito, vejamos o que estabelece a referida súmula:

Súmula nº 54/STJ: “Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Por fim, também assiste razão ao requerente, ora primeiro apelante, para que o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais seja majorado, eis que, o percentual de 10% (dez por cento) fixado sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), resultando, aproximadamente, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), além de não remunerar adequadamente os trabalhos desenvolvidos pelo advogado do requerente, ora primeiro apelante, está abaixo do que normalmente é fixado em casos semelhantes.

Assim, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora segundo apelante, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do requerente ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS, ora primeiro apelante, reformando parcialmente a sentença recorrida, para:

i. majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e

ii majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023